Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-52.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019931-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SANCHES - CPF: 064.832.098-78 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES MUNHOS - CPF: 180.300.788-54 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SANCHES - CPF: 064.832.098-78 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA –
INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS ELEMENTOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO DEFINIDO COMO CRIME –
ATIPICIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – SINAL IDENTIFICADOR EXTERNO – POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NOS NÚCLEOS ADULTERAR E REMARCAR –
ESTADO DE NECESSIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória a conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ele atribuído.

No que se refere à excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, é imperativo destacar que, apenas a título esclarecedor, para que se admita a necessidade como justificativa para o cometimento de qualquer delito, exige-se que ela seja grave, quase extrema, além de atual, inevitável e proporcional, cumprindo consignar, nesse ponto, que as dificuldades de ordem financeira não constituem salvo-conduto para a prática de crimes de qualquer natureza.

Ademais, a análise das provas produzidas deve ser reservada ao juízo de primeiro grau, por ocasião da sentença, após a regular instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rogério Rodrigues Munhos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30.3.2017, pela prática, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), e foi agraciado pelo benefício da liberdade provisória a época dos fatos.

Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida no dia 25.11.2018, porém, o acusado não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi expedido edital e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em decisão proferida no dia 5.6.2023.

O impetrante sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreve a conduta típica praticada pelo agente, visto que a simples supressão de sinal identificador passou a ser penalizada pelo ordenamento jurídico somente após a edição da Lei n. 14.562/2023, que não se aplica a fatos ocorridos em 2017.

Argumenta ainda que a conduta foi praticada sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois o paciente apenas ocultou a placa do caminhão que conduzia porque não tinha condições financeiras de pagar o pedágio, sem prejudicar o sustento da sua família.

Por fim, esclareceu que o
habeas corpus
n. 1011618-05.2024.811.0000, foi julgado prejudicado sob a fundamentação de que a questão não foi suscitada perante o juízo singular, e que o paciente, por meio de seu defensor, apresentou resposta à acusação, alegando a atipicidade de sua conduta, no sentido de ver decretada a sua absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal.

Contudo, argumenta que o juízo singular não analisou a preliminar arguida e manteve o recebimento da peça acusatória e designou audiência de instrução e julgamento. Por esse motivo, aduz que o beneficiário torna a pleitear o trancamento da ação penal.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para determinar o trancamento da ação penal n. 0002055-33.2017.8.11.0005, haja vista a falta de justa causa e a inépcia da denúncia, em razão da atipicidade da conduta e da presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade (Id. 227826675).

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do Id. 227826680 ao Id. 227826684).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 178468658) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta que a exordial acusatória respeitou todos os parâmetros descritos no art. 41 do Código de Processo Penal (Id. 229803160).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas Corpus
– Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor – art. 311, do Código Penal -
pleito de trancamento de Ação Penal – inviabilidade
– presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal – inicial acusatória que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação delitiva e o rol de testemunhas, permitindo, assim, que o denunciado possa se defender do fato a ele imputado – atipicidade da conduta não aferível de plano - razões defensivas que ensejam ampla valoração do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
– Enunciado nº. 42/TJMT – Fato de cobrir parte da placa do veículo que pode caracterizar a prática do crime imputado - análise detalhada dos fatos que deve ser reservada para a sentença, após a regular instrução processual – estado de necessidade não demonstrado -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende o trancamento da ação penal instaurada contra
Rogério Rodrigues Munhos
, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal, posto que não há indícios mínimos da tipicidade delitiva, especialmente porque a simples supressão de sinal identificador passou a ser penalizada pelo ordenamento jurídico apenas após a edição da Lei n. 14.562/2023, não se aplicando a fatos ocorridos em 2017, e que a suposta conduta foi praticada sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade [art. 24 do CP], uma vez que o paciente apenas ocultou a placa do veículo que conduzia porque não tinha condições financeiras de pagar o pedágio, sem prejudicar o sustento da sua família.

Para melhor compreensão, transcrevo parte da peça acusatória que foi juntada aos autos. Confira-se:

“(...) No dia 30 de março de 2017, por volta das 19h35min, em via pública, na BR364, KM 587.0, sentido crescente em Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ROGERIO RODRIGUES MUNHOS adulterou sinal identificador de veículo automotor, consistente nas placas do veículo Volvo, modelo FH123804, de cor branca, placa BTS9468.

Consta dos autos que
a PRF fora acionada por funcionários da praça de pedágio de Nobres, sobre um veículo Volvo, de cor branca, com os dois primeiros números da placa dianteira cobertos com um objeto vermelho, preto e amarelo.

Então, os policiais rodoviários realizaram a abordagem do veículo com as características indicadas e verificaram tratar-se de um Volvo, placa BTS 9468 tracionando o reboque Randon SR GR TR, placa GRD 5819, conduzido pelo denunciado ROGERIO.

Extrai-se do
caderno informativo que de imediato os policiais visualizaram que a placa dianteira do veículo apresentava os dois primeiros números cobertos. Além disso, a placa traseira do trator, com a placa do reboque estava dobrada de forma a ocultar seus caracteres.

Em buscas no interior do veículo encontraram um cartão nas cores amarelo, vermelho e preto amarrado com fio de nylon, coincidindo com a descrição do material utilizado para realizar a adulteração do sinal identificador de veículo automotor
(...)” (Id. 227826680).

E, ainda, peço vênia para transcrever o histórico processual dos autos de origem (ação penal n. 2055-33.2017.811.0005).

“
A denúncia foi recebida em 25/11/2018 (PDF – fls. 72/73).

Por não ter sido localizado para citação pessoal (PDF – fls. 89), foi determinada a citação do Paciente por edital (PDF – fls. 91).

O Edital de citação foi expedido e publicado (PDF – fls. 96/98), após o decurso do prazo, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (PDF – fls. 106).

A defesa do Paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 1011618-05.2024.8.11.0000, visando o trancamento da ação penal (PDF – fls. 112/141).

Em razão da indicação de novo endereço do Paciente no citado HC, foi determinada nova tentativa de citação pessoal (PDF – fls. 142).

O
Habeas Corpus
nº. 1011618-05.2024.8.11.0000 não foi conhecido, por supressão de instância (PDF – fls. 152/157).

O Paciente constituiu advogado nos autos, apresentando resposta à acusação, ocasião que foram deduzidas as mesmas teses expostas no presente
Writ
(PDF – fls. 158/168).

O Ministério Público manifestou pelo não acolhimento das teses defensivas (PDF – fls. 170/172).

Em
21/06/2024
foi proferida decisão não acolhendo os pleitos defensivos, com o seguinte teor (PDF – fls. 177/179):

“(...)
Diante do momento processual do feito, cumpre-me analisar a preliminar referente à inépcia da peça acusatória levantada pela defesa do acusado. Ora, segundo a norma inserta no parágrafo único do art. 395, inc. I do CPP, considera-se inepta a peça acusatória que não tenha respeitado os parâmetros do art. 41 do Código de Processo Penal. Como se vê, o mencionado dispositivo não prevê a descrição “minuciosa” ou “pormenorizada” do fato criminoso, mas simplesmente a exposição do fato criminoso, sendo certo que tal exigência fora totalmente cumprida. Ademais, a denúncia possibilitará que o acusado compreende a acusação nela formulada, bem como lhe permitirá exercer o direito da ampla defesa e do contraditório. Assim sendo, verifica-se a presença de todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal. Ela relata adequadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como qualifica o acusado, classifica o crime apresentado o rol de testemunhas. Deste modo, não há que falar, portanto em inépcia da denúncia.
Desta feita, tenho que não é caso de rejeição de denúncia, tampouco o presente caso se amolda nas hipóteses do artigo 397 do CPP. Portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal. DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia
17/09/2024
às
15h00min
(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), que será realizada presencialmente no prédio do Fórum da Comarca de Diamantino/MT.
(...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Impende esclarecer que conforme entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua atipicidade ou a impossibilidade de autoria delitiva.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois
o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

Conforme salientado acima, o impetrante argumenta que
“o artigo
[art. 311 do CP]
imputado ao acusado não continha a elementar SUPRIMIR, mas apenas adulterar (mudar, alterar) e remarcar (marcar novamente), sendo que apenas o novo tipo penal previsto com a mudança legislativa de 2023 acrescentou a elementar SUPRIMIR, que significa ELIMINAR, sendo que esta atitude sim poderia, supostamente, ser enquadrada como aquela descrita na denúncia”
, o que na intelecção do impetrante a conduta supostamente praticada pelo paciente é atípica.

No entanto, a despeito da argumentação acerca da atipicidade, entendo que a colocação de cartão nas cores amarelo, vermelho e preto, amarradas com fio de nylon, nos dois primeiros números da placa [cobrir a placa] é figura típica e se ajusta à imputação [art. 311 do CP], até porque a placa é o sinal mais visível e o primeiro utilizado para identificar um veículo.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Sinal identificador: é qualquer marca colocada no veículo para individualizá-lo, como a numeração correspondente àquela que consta no chassi estampada nos vidros do automóvel.
Pode ser, inclusive, a placa do veículo
”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 1159).

Finalmente reforço que para debates a respeito da
tipicidade da conduta apurada
, reserva-se ao denunciado e ao Ministério Público o processo criminal, por meio do qual as partes podem produzir as provas que julgarem pertinentes para consolidar seus respectivos interesses, sem prejuízo daquela que pode ser feita pelo Juízo da causa,
ao contrário do que ocorre na via estreita do
habeas corpus
, em que é

vedada a prematura análise de provas.

Nesse contexto, ao menos em princípio, é possível perceber a presença de indícios suficientes da tipicidade da conduta exposta na denúncia, sobretudo porque o órgão acusador colacionou elementos probatórios apontando que o paciente

Por outro lado, conforme destacado acima, a análise da tese de
excludente de ilicitude atinente ao estado de necessidade
[art. 24 do CP] exige o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável pela via desta ação constitucional, no s termos do Enunciado 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Outrossim, apenas a título de esclarecimento, para que se admita a
necessidade
[art. 24 do CP] como justificativa, exige-se que ela seja grave, quase extrema, além de atual, inevitável e proporcional, não a determinando a simples menção de que o paciente cometeu o suposto delito para garantir o suprimento de suas necessidades básicas e de seus entes, cumprindo consignar, nesse ponto, que as dificuldades de ordem financeira não constituem salvo-conduto para a prática de crimes de qualquer natureza, principalmente o aqui analisado.

De mais a mais,
além de observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
a denúncia expõe fato definido como crime, o que impede este Sodalício de verificar, de plano, a sustentada ausência de justa causa para o deslinde da ação, mormente porque há
lastro probatório mínimo a dar arrimo ao recebimento da inicial acusatória.

Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Nesse sentido:

“... 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade”
(STJ, AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024